Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS-TRATOS. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE IDOSO. EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A intimação pessoal do réu em liberdade não é exigível quando a Defensoria Pública é regularmente cientificada da sentença condenatória, conforme CPP, art. 392, II. A ausência de prejuízo à ampla defesa afasta a nulidade.
2. A conduta de expor a perigo a saúde física e psíquica de pessoa idosa, mediante privação de cuidados e alimentação, amolda-se ao tipo previsto no Estatuto do Idoso, art. 99, em razão do princípio da especialidade, sendo possível a emendatio libelli em sede recursal, nos termos do CPP, art. 617.
3. A materialidade do crime de maus-tratos contra idoso é evidenciada por imagens da residência, relatos de testemunhas e documentos médicos que indicam desnutrição, desidratação e condições insalubres, além de omissão de cuidados por parte do agente.
4. A apropriação de proventos e rendimentos da vítima idosa, mediante contratação de empréstimos sem destinação às suas necessidades básicas, configura o crime previsto no Estatuto do Idoso, art. 102. A autoria é demonstrada por provas documentais e testemunhais que indicam o uso indevido dos recursos.
5. A valoração negativa de condenação anterior por contravenção penal, ainda que com trânsito em julgado posterior aos fatos, é admissível como mau antecedente, desde que a infração tenha sido praticada anteriormente.
6. A aplicação da agravante prevista no Código Penal, art. 61, II, h, em crimes cuja elementar já contempla a condição de pessoa idosa configura bis in idem, sendo vedada a dupla valoração da mesma circunstância.
7. Inexistindo causas de diminuição na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva deve corresponder ao quantum da pena intermediária. A fixação de valor inferior configura erro material, passível de correção em grau recursal, sem caracterizar reformatio in pejus, ainda que resulte em majoração da sanção.
8. Preliminar afastada. Recurso parcialmente provido.